Tribunal: STF
Processo: RE 1352438
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO. RELAÇÃO JURÍDICA SUCESSIVA. INOCORRÊNCIA. TCFA. MAJORAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MP 687/2015. LEI 13.196/2015. PORTARIA INTERMINISTERIAL 812/2015.



    1. Não se verifica decadência à impetração do Mandado de Segurança em hipótese de relação jurídica sucessiva. De fato, no caso em comento o ato coator expressa relação dessa natureza, uma vez que, conforme ventilado pelas apelantes, seus efeitos se renovam a cada cobrança da TCFA baseada no disposto pela Portaria Interministerial 812/2015.Impõe-se o conhecimento da matéria, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do atual Código de Processo Civil.



    2. Tratando-se de tributo, a TCFA está sujeita ao princípio da reserva legal, previsto pelo art. 150, I, da Constituição Federal, e art. 97, I, do Código Tributário Nacional. Entretanto, há que se distinguir entre duas possibilidades: a elevação da expressão monetária que resulte da majoração da alíquota e, de outro polo, a elevação ocorrida por meio da simples atualização monetária, isto é, da mera atualização de seu valor real – em ambos os casos se fazendo necessária a prévia e específica autorização legal.



    3. A alegação das impetrantes está centrada na expressiva elevação dos valores exigidos – de R$2.250,00 para R$5.796,73, a qual configuraria não apenas atualização monetária, mas verdadeira majoração da alíquota, excedendo a autorização prevista pela Medida Provisória 687, de 17.08.2015, convertida na Lei 13.196, de 01.12.2015.



    4. Há que se frisar que a autorização de atualização monetária abarcou não apenas o ano corrente, mas todo o “período entre a sua última atualização e a data de publicação desta Lei”. A esse respeito, o IBAMA oportunamente pontou que os valores relativos à TCFA não sofreram atualização monetária desde janeiro/2001, ou seja, desde sua instituição, por força da Lei 10.165/00, que introduziu a atual redação do art. 17-B, da Lei 6.938/81, bem como o Anexo IX da mesma Lei, que dispôs sobre os valores devidos a título de incidência da TCFA. Desse modo, o índice previsto por Lei – o IPCA – alcançou, no período iniciado em 01.01.2001 e encerrado em 17.08.2015, data da publicação da Medida Provisória 687/2015, alcançou 157,6326%, de maneira que a alteração do valor correspondeu integralmente à atualização monetária relativa ao período, não à majoração do tributo.



    5. Apelo parcialmente provido somente para afastar a decadência. Agravo interno p r e j u d i c a d o .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e; 145, inciso II; 150, inciso I, e; 153, incisos I, II, IV e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tratando-se de tributo, a TCFA está sujeita ao princípio da reserva legal, previsto pelo art. 150, I, da Constituição Federal, e art. 97, I, do Código Tributário Nacional.



    Entretanto, há que se distinguir entre duas possibilidades: a elevação da expressão monetária que resulte da majoração da alíquota e, de outro polo, a elevação ocorrida por meio da simples atualização monetária, isto é, da mera atualização de seu valor real – em ambos os casos se fazendo necessária a prévia e específica autorização legal. 



    (...)



     A alegação das impetrantes está centrada na expressiva elevação dos valores exigidos – de R$2.250,00 para R$5.796,73, a qual configuraria não apenas atualização monetária, mas verdadeira majoração da alíquota, excedendo a autorização prevista pela Medida Provisória 687, de 17.08.2015, convertida na Lei 13.196, de 01.12.2015, nos termos que seguem:



    (...)



    Há que se frisar que a autorização de atualização monetária abarcou não apenas o ano corrente, mas todo o “período entre a sua última atualização e a data de publicação desta Lei”. A esse respeito, o IBAMA oportunamente pontou que os valores relativos à TCFA não sofreram atualização monetária desde janeiro/2001, ou seja, desde sua instituição, por força da Lei 10.165/00, que introduziu a atual redação do art. 17-B, da Lei 6.938/81, bem como o Anexo IX da mesma Lei, que dispôs sobre os valores devidos a título de incidência da TCFA. Desse modo, o índice previsto por Lei – o IPCA – alcançou, no período iniciado em 01.01.2001 e encerrado em 17.08.2015, data de publicação da Medida Provisória 687/2015, alcançou 157,6326%, de maneira que a alteração do valor correspondeu integralmente à atualização monetária relativa ao período, não à majoração do tributo. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente